Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701081-74.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., CIELO S.A. APELADO: IGUARIA'S RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição de ID 32694253, a apelada requer a inscrição do causídico para realizar sustentação oral na 4a sessão ordinária por videoconferência de 2022. O pedido foi protocolado dia 14/02/2022, às 17:00:44, não respeitando o prazo de antecedência de 48h da abertura da sessão, designada para o dia 16/02/2022, com início às 13h30. De acordo com o disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, e seguindo o rito adotado pela 6a Turma Cível, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão, conforme inclusive expressamente ressaltado à parte interessada na decisão de ID 30896919. No presente caso, o pedido encontra-se intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo mínimo exigido das 48h. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela apelada, eis que em desacordo com as normas regulamentares e com o entendimento da 6a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator